Tribunal: TJSP
Processo: 2219333-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – cumprimento de sentença – PENHORA SOBRE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS – DEVEDOR QUE INSISTE NA PENHORA SOBRE A UNIDADE CONDOMINIAL, CUJA POSSE E PROPRIEDADE FORAM CONSOLIDADAS A FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA – SUCESSIVOS PEDIDOS – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O débito exequendo abarca apenas o período em que os devedores mantinham

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – cumprimento de sentença – PENHORA SOBRE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS – DEVEDOR QUE INSISTE NA PENHORA SOBRE A UNIDADE CONDOMINIAL, CUJA POSSE E PROPRIEDADE FORAM CONSOLIDADAS A FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA – SUCESSIVOS PEDIDOS – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O débito exequendo abarca apenas o período em que os devedores mantinham a posse do imóvel, destacando que houve consolidação da posse e propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, ou seja, trata-se de indicação de bem que pertence a terceiro. Ademais, ao revés do deduzido neste recurso, o exequente buscou a penhora do aludido imóvel apenas "ab initio", pedido indeferido e sacramentado, ensejando o impulso de feito, visando a localização de outros bens pertencentes aos executados. Conquanto o executado aponte ausência de apreciação das petições de fls. 107/113 e fls. 123/124, verdade é que formulou várias outras posteriormente, todas sob a mesma pretensão e que foram submetidas à manifestação e oposição da parte contrária. Da leitura das petições, todas contêm o mesmo pedido e a juntada de jurisprudência sobre o tema na derradeira peça, aliás, de caráter não vinculante, não caracteriza fato novo. Consigne-se que a execução deve atender ao interesse do credor (art. 797, CPC), o qual, por vezes, expressou discordância acerca dos pleitos do devedor, a reforçar a sua conduta protelatória. Conduta de má-fé. Configuração. Decisão mantida. Recurso improvido.